Tribunal: CARF
Processo: 15374.001594/2006-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.001594/2006-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.798 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
PEBB CORRETORA DE VALORES LTDA. (SUCEDIDA POR
COMPANHIA PEBB DE PARTICIPAÇÕES)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua
escrituração regular, do ônus de comprovar, ainda que parcialmente, o direito
creditório alegado, cabe o provimento do recurso voluntário na parte em que
houve a devida comprovação..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer, do direito creditório remanescente no valor de R$
146.056,54.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001594/2006-07
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.798 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001594/2006-07

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 8a Turma da DRJ/RJ1, sessão de 22 de outubro de 2009 (fls.
282/292 – numeração digital) que deu provimento parcial à manifestação de inconformidade
apresentada (fls. 140/155) e reformou, em parte, o entendimento da Divisão de Orientação e
Análise Tributária da DERAT/Rio de Janeiro/RJ, expresso no Despacho Decisório de
15/12/2008 (fls. 118), que indeferiu a compensação pleiteada, sob os seguintes fundamentos:
“Com base no parecer conclusivo n.° 507/2008 de fls. 110/114, que aprovo e
adoto, o qual fica fazendo parte integrante deste despacho decisório, como se
nele estivesse transcrito, INDEFIRO o pedido de retificação da declaração de
compensação de fls. 04/08, NÃO RECONHEÇO O DIREITO CREDITÓRIO no
valor total de R$ 1.248.920,37 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil,
novecentos e vinte reais e trinta e sete centavos) e, conseqüentemente, NÃO
HOMOLOGO a compensações efetuada através da Declaração de
Compensação eletrônica n° 37632.88437.070104.1.3.06-3712 que encontra-se
anexada às fls. 0/08.
Tendo em vista o disposto nos arts. 29, 30, 48 e 68 da IN SRF no 600/2005 e
obedecidas as determinações contidas no art. 74 da Lei n° 9.430/96 e demais
normas de regência, dê-se, através do EQCAC desta DIORT, ou pessoalmente,
ciência à interessada do decidido neste ato, intimando-a a efetuar, no prazo de
30 (trinta) dias, o pagamento do débito indevidamente compensado, com os
acréscimos ilegais cabíveis, facultando-lhe a apresentação, dentro do mesmo
prazo, de manifestação de inconformidade dirigida à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ-I)”.
Naquilo que é mais relevante para entendimento do quanto exarado no DD,
referido “Parecer Conclusivo” no 507/2008 (fls. 113/117) exprime:
“O presente processo foi protocolizado objetivando o tratamento manual da
Declaração
de
Compensação
(DComp)
eletrônica
n°
37632.88437.070l04.1.3.06-3712, discriminada no extrato SIEF de fls. 03 e
anexada às fls. 04/08, conforme despachos- de fls. 01 e 09.
A declaração de compensação em questão foi transmitida, via internet, no dia
07/01/2004 e trata-se de compensação de créditos que a interessada,
anteriormente denominada “PEBB CORRETORA DE VALORES LTDA.”
(extrato de fls. 66), alega possuir, no valor total de R$ 1.248.920 37, referentes
ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre as importâncias recebidas
de pessoas jurídicas a título de juros sobre o capital próprio (código de receita
5706) nos meses de janeiro, fevereiro, maio junho julho agosto e dezembro do
ano-calendário de 2003, conforme demonstrativo de fls. 06, com débito no
mesmo valor referente, também, à IRRF sobre juros de capital próprio pagos
ou creditados a seus acionistas (código 5706) no período de apuração referente
à 4a semana de novembro de 2003, conforme demonstrativo de débito de fls. 07,
integrante da citada DComp.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.798 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001594/2006-07

Em despacho desta DIORT, de fls. 14, foi informado que o débito foi
cadastrado no sistema PROFISC, conforme extrato de fls. 10, e que não
encontrava-se declarado em DCTF, conforme extratos de consulta de fls. 11/13.
Neste mesmo despacho o processo foi encaminhado à DEFIC/RJO para fins de
realização de diligência fiscal junto à empresa interessada para verificação da
exatidão das informações por ela prestadas.
Não obstante o débito objeto de compensação não encontrar se declarado em
DCTF, é de considerá-lo confessado, uma vez que todas as DComp entregues
ou transmitidas à SRF a partir de 31/10/2003 constituem confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
No relatório fiscal de fls. 59, acompanhado de documentos de fls. 17/58, foi
informado, em síntese, o seguinte:
- que, conforme documentação apresentada, o contribuinte ofereceu a receita
de juros sobre o capital próprio nas bases de cálculo do IRPJ, CSLL, da
contribuição para o PIS e da COFINS no ano-calendário de 2003, ressaltando
que pelo fato da interessada exercer atividade financeira no período em exame
e de que, conseqüentemente, a forma de apuração das referidas exações rege-se
por legislação própria, a diligência limitou-se a examinar os créditos de JCP
objeto da DComp em questão;
- foram anexadas cópias do Livro Razão com os lançamentos referentes à
compensação declarada;
- foram constatados erros ou inconsistências na DComp em tela, a saber: os
períodos de apuração dos débitos objetos de compensação não correspondem
aos vencimentos apontados na DComp nem aos declarados na DCTF relativa
ao mesmo período;
- que para fazer jus ao crédito a interessada retificou a DComp em questão
através do processo n° l0768.000l26/2007-41, apenso ao presente, e as DCTF
relativas aos 4° trimestre de 2003 e 1° trimestre de 2004.
(...)
Conforme relatado pelo AFRFB autor da diligência efetuada a empresa
apresentou Declaração de Compensação retificadora através do processo n°
10768.000126/2007-41, que se encontra apenso ao presente, com a finalidade
de fazer jus ao crédito objeto de compensação. O pedido de retificação foi
formalizado pelo contribuinte em janeiro de 2007, aplicando-se a ele, portanto,
as disposições pertinentes à matéria contidas na IN SRF n° 600/2005, do
seguinte teor:
(...)
No processo apenso encontram-se anexadas duas declarações de compensação
com a informação de que estariam, ambas, retificando a DComp eletrônica em
questão, quando deveria ter sido apresentada apenas uma. Em cada uma das
DComp retificadoras a interessada informa um débito de IRRF sobre JCP,
configurando-se que o débito de que trata a DComp eletrônica foi
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.798 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001594/2006-07

desmembrado em dois novos débitos, os quais, não obstante a soma dos
mesmos resulte no valor do débito originalmente compensado, constituem-se de
dois débitos diversos daquele, com períodos de apuração, vencimentos e
valores diferentes do mesmo, concluindo-se, portanto, tratar-se de inclusão de
novos débitos, além do que o valor total do crédito informado nas duas
declarações retificadoras perfaz o montante de R$ 1.584.096,24, superior ao
informado na DComp eletrônica ora em análise. Desta forma, configura-se a
inadmissibilidade, por expressa vedação legal, da retificação- da declaração de
compensação eletrônica n°/ 37632.88437.070l04.1.3.06-3712, o que a toma a
única DComp objeto de análise no presente caso.
A compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no inciso II
do art. 156 da Lei 5.172/1966 (CTN). Faz-se necessário, entretanto, para a
efetivação da compensação, que o crédito do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública seja dotado de liquidez e certeza. É exigência contida no caput do art.
170 do CTN, adiante transcrito:
(...)
Com a finalidade de apuração da liquidez e certeza de quaisquer créditos, quer
de IRPJ, quer de quaisquer outros tributos e contribuições, seja para
restituição/ressarcimento ou para compensação de débitos, conforme previsto
no dispositivo lega acima transcrito, com o conseqüente reconhecimento de
direito creditório, faz-se necessário verificar a exatidão das informações
constantes em declarações apresentadas pelo contribuinte concernentes aos
anos-calendário a que os créditos são pertinentes, ou seja, no presente caso,
das declarações referentes ao exercício de 2004, ano-calendário 2003,
apresentadas pela interessada.
Compulsando-se as informações constantes da declaração de rendimentos
relativa ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003 (fls. 69/79), da DIRF
relativa ao ano-calendário de 2003 (fls. 81/82) e das DCTF pertinentes aos
quatro trimestres do ano-calendário de 2003 (fls. 83/ 100), apresentadas pela
interessada, da DIRF na qual ela encontra-se na situação de beneficiária (fls.
80) e dos demais documentos constantes dos autos, verifica-se o seguinte:
- a forma de tributação no citado ano-calendário foi com base no lucro real e a
forma de apuração do IRPJ no período foi anual;
- conforme ficha 06B (“Demonstração do Resultado – Instituições
Financeiras”), a interessada declarou R$ 8.055.960,27 a título de “Receitas de
Juros sobre o Capital Próprio”, que, aplicando-se a alíquota de 15%,
corresponderia a uma retenção na fonte de R$ 1.208.394,04;
- de acordo com a ficha 53 a empresa declarou o montante de RS 1.248.889,92
de IRRF sobre JCP (código 5706), correspondente ao rendimento bruto total de
RS 8.294.657,84;
- na DComp em questão foi declarado a compensação de créditos referentes a
IRRF sobre Juros de Capital Próprio recebidos, no valor de R$ 1.248.920,37,
com débito, também, de IRRF sobre JCP pagos a seus beneficiários;
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.798 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001594/2006-07

- de acordo com a ficha 12, com a finalidade de apuração do IRPJ a pagar, a
interessada deduziu o valor de R$ 2.972.217,05 a título de “Imp. de renda
Mensal Pago por Estimativa”. Entretanto, a soma do imposto de renda devido
por estimativa em cada um dos meses do ano-calendário de 2003, declarado na
ficha 11, perfaz o montante de R$ 2.918.541,83;
- de acordo com extratos de consulta DCTFGER de fls. 84/98, da totalidade do
imposto de renda a pagar por estimativa, apurado nos meses de janeiro a
dezembro de 2003 na ficha 11, totalizando R$ 2.884.069,90, apenas o imposto
referente ao mês de dezembro, no valor de R$ 252.508,38, e parte do mês de
junho, no valor de R$ 13.964,78, foram pagos com DARF, conforme confirma-
se pelo extrato de consulta SINAL07 de fls. 101/102, enquanto o restante, no
montante de R$ 2.617.596,74, foram objetos de compensações, as quais foram
declaradas como sendo referentes ao saldo negativo apurado no ano-
calendário de 2002, cujas solicitações foram efetuadas administrativamente
através do processo n° 10768.001141/2003-82, no total de R$ 1.120.215,98, de
Declarações de Compensação eletrônicas, totalizando R$ 503.467, através de
processo judicial, no total de R$ 993.913,31;
- o saldo negativo de IRPJ apresentado no ano-calendário de 2002 foi objeto de
análise no processo administrativo n° 10768.001141/2003-82, no qual foi
proferido despacho decisório não homologando as compensações efetuadas
pela interessada com o citado crédito de IRPJ (saldo negativo apresentado em
2002), pelo fato do mesmo não gozar do atributo de certeza, conforme cópias
do despacho decisório prolatado (fls. 104/106) e de posterior despacho
proferido no mesmo processo (fls. 107/109);
- conforme extrato de consulta ao sistema SIEF-DIRF de fls. 80, a interessada,
na condição de beneficiária de rendimentos, sofreu retenções na fonte a título
de juros sobre capital próprio recebidos no ano de 2003 no valor total de R$
1.420.122,83, correspondentes a um rendimento bruto total de R$
9.467.486,45;
- conforme tela de consulta ao sistema SIEF-DIRF de fls. 81/82, a interessada,
na qualidade de declarante, procedeu retenções na fonte referentes às
importâncias pagas a seus acionistas a título de Juros sobre o Capital Próprio
totalizando R$ 2.371.500,00, dos quais R$ 2.025.000,00 teriam sido retidos no
mês de dezembro. Entretanto, de acordo com extrato de consulta DCTFGER de
fls. 99/ 100, nos quatro trimestres de 2003 a empresa declarou um total de R$
1.246.500,00 a título de débito de IRRF sob o código 5706, dos quais R$
900.000,00 seriam referentes ao mês de dezembro/2003 (onde apenas R$
450.000,00 teriam sido objeto de compensação), e, conforme demonstrativo de
débito de fls. 07, integrante da DComp em pauta, o débito que a interessada
pretende tenha sua compensação declarada homologada é referente ao IRRF
sobre juros de capital próprio que teriam sido pagos ou creditados a seus
acionistas no período de apuração referente à 4° semana de novembro de 2003,
no valor de R$ 1.248.920,37;
A Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 9°, §§ 2°, 3° inciso I
§ 6°, assim dispõe:
(...)
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.798 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001594/2006-07

De acordo com o dispositivo legal acima, o IRRF sobre as importâncias pagas
ou creditadas aos sócios ou acionistas das pessoas jurídicas a título de juros
sobre o capital próprio é considerado antecipação do valor devido do imposto
de renda pessoa jurídica apurado na declaração de rendimentos apresentada,
não se tratando, em nenhum momento, de pagamento indevido ou a maior que o
devido, uma vez que é retido e recolhido com base em legislação de regência
que assim o determina, podendo, entretanto, optar pela compensação do
imposto de renda que lhe foi retido na fonte a título de Juros sobre o capital
Próprio, com o imposto de renda que reteve na fonte sobre juros sobre o capital
próprio pagos ou creditados à empresas beneficiárias destes rendimentos,
procedimento este, adotado pela interessada no ano-calendário de 2003.
Entretanto, para que possa beneficiar-se das faculdades previstas no §` 3°, I e
6o do art. 9° da lei n° 9.249/95, de modo a concretizar-se a dedução e/ou
compensação do respectivo imposto retido, se faz necessário, como condição
primordial, que as receitas de juros sobre capital próprio auferidos por
beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no
lucro real, que é o caso da interessada, tenham sido computadas, em sua
integralidade, na determinação do lucro real, 0 que não ocorreu, uma vez que,
conforme ficha 06B da declaração de rendimentos relativa ao ano-calendário
de 2003, o valor informado na linha 37 a título de “Receitas de Juros sobre o
Capital Próprio” corresponde a R$ 8.055.960,27, o que geraria uma retenção
na fonte de R$ 1.208.394,04, que corresponde à aplicação da alíquota de 15%
sobre o total destes rendimentos, para efeito de cálculo do total do IRRF sob o
código 5706 passível de ter sua dedução permitida pela legislação do imposto
de renda. Desta forma, configura-se que não foi oferecida à tributação a
totalidade das receitas de juros sobre capital próprio auferidas, geradoras do
montante do IRRF compensado pela interessada na DComp em questão, no
valor total de R$ 1.248.920,37.
Cabe, ainda, acrescentar que, não obstante a admissibilidade da DComp
eletrônica de fls. 04/08, em função da não admissão de sua retificação,
pretendida pela interessada, fica prejudicada sua análise, uma vez que a
mesma contém dados incongruentes com os constantes nas DCTF apresentadas
relativamente ao período de apuração do débito objeto de compensação, bem
como na DIRF por ela"apresentada, conforme já relatado anteriormente e
informação integrante do relatório fiscal de fls. 59.
Em face de todo o exposto e de tudo mais que do processo consta e nos termos
da legislação tributária vigente, proponho que não seja homologada a
compensação declarada através da DComp de fls. 04/08, por não reconhecer
qualquer direito .creditório que lhe dê sustentação legal, dada a total ausência
de liquidez e certeza do crédito pleiteado em função da falta de comprovação
de exatidão de informações constantes em declaração de rendimentos, em
DCTF, em DIRF e na citada DComp, apresentadas pela interessada”.
Inconformada com a negativa da homologação, a contribuinte acostou
manifestação de inconformidade (fls. 140/155) trazendo seus argumentos de mérito e juntou
documentos comprobatórios.
Sintetizadamente:
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.798 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001594/2006-07

Ø
A compensação pretendida é autorizada pela Lei 9.249/95, art 9°, §§ 2° e 3°, inciso I e §
6°;
Ø
A retificação da declaração de compensação de fls. 04/08 fundamenta-se na ocorrência de
erro material e tem como base legal os arts. 56 a 58 da IN 600/05 e 78 da IN 900/2008;
Ø
Da análise das fichas 53 e 43 da DIPJ/2003 e da Dcomp retificadora, depreende-se que a
interessada incorreu nos seguintes erros:
Ø 1.
Informou o valor de R$ 8.055.960,27 na DIPJ do período, a título de receitas de juros
sobre capital próprio, quando o valor correto seria de R$ 8.325.932,80;
Ø 2. A inexatidão acima decorreu de erro na informação do item “outras receitas
operacionais”;
Ø 3. Indicou equivocadamente o CNPJ da fonte pagadora Brasil Telecom;
Ø
Deixou de informar a importância retida pela fonte pagadora Fras-lê S/A, no valor de R$
30,45;
Ø
Encerra dizendo que, ainda que não se admita a retificação dos erros acima aludidos, a
interessada faz jus, pelo menos, ao IRRF correspondente à base de R$ 8.055.960,27.
Subindo os autos à apreciação da DRJ/RJ1, a 8a Turma acolheu grande parte
dos argumentos e provas juntadas pela interessada e prolatou decisão (fls. 282/292) dando
provimento parcial à manifestação de inconformidade.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Ano-calendário: 2003
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
COMPENSAÇÃO
AUTÔNOMA DE DÉBITOS E CRÉDITOS DE MESMA NATUREZA.
Comprovada a liquidez e certeza de parte dos créditos alegados, bem
como o atendimento dos demais requisitos legais, impõe-se a
proporcional homologação da compensação pleiteada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Insatisfeita com o provimento apenas parcial de seu pedido, a recorrente
acostou recurso voluntario (fls. 327/343) no qual reiterou os argumentos anteriores e juntou mais
documentos, especificamente extrato de movimentação junto à BOVESPA (fls. 395/397).
Reclama, ainda, da cobrança que lhe foi dirigida no valor de R$ 798.920,37 (Processo no
10768.000126/2007-41), em face de compensação não homologada.

É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.798 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001594/2006-07

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
18/11/2010 – fls. 371 – protocolização do RV em 20/12/2010 – fls. 327), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 344369) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Trata-se de pleito formalizado pela recorrente visando compensar IRRFonte
que teve descontado por ocasião do recebimento ou crédito de rendimentos de “Juros sobre o
Capital Próprio” (JCP), ano-calendário de 2003, com débitos da mesma natureza de sua
responsabilidade nas operações com seus acionistas, sócios ou administradores, na forma
disposta no artigo 9o, § 6o, da Lei no 9.249, de 26/12/1995:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração
do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo
- TJLP.
(...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com
base no lucro real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser
compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de
juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas.
Para tanto, manejou pedido de compensação formalizado no PER/DCOMP no
37632.88437.070104.1.3.06-3712 (fls. 6/10) no valor de R$ 1.248.920,37 e contrapôs duas
Declarações de Compensação (fls. 54 e 56), a primeira de R$ 450.000,00 e a segunda de R$
798.920,37, igualmente totalizando R$ 1.248.920,37, pleito integralmente negado pela DRF de
origem, na forma do DD de 15/12/2008 (fls. 118) e que tomou como fundamento o “Parecer
Conclusivo” no 507/2008 (fls. 113/117).
Em posterior análise pela Turma Julgadora de 1o Grau, o requerido foi provido
em sua maior parte, tendo a Turma a quo acatado os argumentos e provas acostadas pela
recorrente, restando “em aberto” os seguintes pontos, conforme tabela elaborada pelo voto
condutor da 8a Turma da DRJ/RJ1 (Ac. - fls. 288/289):
“A tabela que segue indica de forma discriminada quais recebimentos foram confirmados pelas Dirfs
entregues por terceiros e quais os outros que, por não terem sido confirmados, foram descartados para
fins de cálculo do indébito tributário alegado. A conclusão é a de que o IRRF ratificado pelos batimentos
realizados alcançam o total de R$ 1.101.518,32”.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.798 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001594/2006-07

Portanto, não foi reconhecido o direito creditório de R$ 147.402,05 (R$
1.248.920,37 – R$ 1.101.518,32).
Então, em resumo, a partir dos dados da planilha acima, restaram
incomprovadas as seguintes rubricas (integral ou parcialmente):

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.798 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001594/2006-07

Discriminando as Fontes Pagadoras do JCP e respectivos valores:

Fonte Pagadora
Valor Indeferido
1.
Fras-Lê
20,25
2.
Telemar
6.113,32
3.
Rexam
139,90
4.
Petrobrás
127.302,41
5.
Brasil Telecom
3.794,51
6.
Usiminas (*)
9.827,20
7.
Aes Elpa (**)
203,84
8.
Fras-Lê
0,62
TOTAL (***)
147.402,05
Observações:
(*) A recorrente retificou a informação original, corrigindo o nome da Fonte Pagadora para Usiminas
(**) Fonte Pagadora identificada pelo CNPJ e documentos acostados aos autos
(***) Valor remanescente em discussão
Pois bem, analisando os autos e os documentos juntados pela recorrente,
especialmente Livro Razão (fls. 35/36 e 41/45) e Extrato da BOVESPA (fls. 395/397), além das
DIRF já presentes no processo (fls. 253/264), e tomando como ponto de partida a decisão
prolatada pela Turma Julgadora de 1a Instância (que chancelou grande parte do direito
creditório), foi possível:
i)
verificar os itens que foram improvidos, analisando as provas acostadas e
sua consistência;
ii) confirmar, mediante cruzamento, as alegações da recorrente com as
informações das DIRF, operações realizadas na BOVESPA, conforme
extratos e respectivos lançamentos e registros no Livro Razão;
iii) elaborar a planilha que segue adiante e que contém as parcelas que entendi
comprovadas e as incomprovadas, anotando, em cada caso concreto, a
respectiva justificação para o entendimento, com remissão à prova
documental e às pertinentes fls. em que encartadas no processo;
iv) o valor deferido neste voto encontra-se estampado na coluna 5:

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.798 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001594/2006-07

1
2
3
4
5
6
7
Razão Social
Pleiteado
Deferido DRJ
Litígio (2-3)
Deferido CARF
Doc.Comprovação
Fls.
Petrobrás

86.771,32 86.771,32

-
-
DIRF
266

Fras-Lê

20,25
-

20,25 20,25
Razão/Extrato Bovespa
42/396

Telemar

6.113,32
-

6.113,32 6.113,32
Razão/Extrato Bovespa
42/397

Rexam

522,40 382,50

139,90 139,90
Razão/Extrato Bovespa
42/397

-

Petrobrás

127.302,41
-

127.302,41 127.302,41
Razão/Extrato Bovespa
42/396/397

Brasil Telecom

3.794,51
-

3.794,51 2.449,00
Razão/Extrato Bovespa
42/396/397

-

Usiminas

9.847,20 20,00

9.827,20 9.827,20 Razão/Ext.Bovespa/DIRF
43/396-
7/262

Fras-Lê

28,17 28,17

-
- Razão/Ext.Bovespa/DIRF 43/396/264

Cia.Br.Liq.Custódia

4.500,00 4.500,00

-
-
DIRF
260

Aes Elpa

203,84
-

203,84 203,84
Razão/Extrato Bovespa
44/396

Banco Pebb

1.002.286,50 1.002.286,50

-
-
DIRF
257

Cia.Br.Liq.Custódia

7.500,00 7.500,00

-
-
DIRF
260

Fras-Lê

30,45 29,83

0,62 0,62
DIRF
264

TOTAIS

1.248.920,37 1.101.518,32

147.402,05

146.056,54

Resumindo, do valor remanescente em litígio (R$ 147.402,05), foi
reconhecido neste voto o montante de R$ 146.056,54 (coluna 5).
Vencido este aspecto do recurso voluntário, resta ver o reclamo da recorrente a
respeito da cobrança que lhe foi feita do valor de R$ 798.920,37 (Processo no
10768.000126/2007-41).
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.798 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001594/2006-07

Como visto antes, trata-se da Declaração de Compensação tida como não
homologada pela Unidade de origem (fls. 56) e que estava vinculada ao que aqui foi discutido,
ou seja, encontro de contas devedoras e credoras dizendo respeito ao IRRFonte sobre
rendimentos de JCP, comparecendo a contribuinte nos dois pólos da ação, ou seja, como
“beneficiária dos rendimentos” e “fonte pagadora”, e buscando a compensação pretendida, na
forma do artigo 9o, § 6o, da Lei no 9.249/1995.
Como o pleito foi inicialmente indeferido de forma integral e tratando-se a
Declaração de Compensação de confissão de dívida, o valor de R$ 798.920,37 foi objeto da
citada cobrança no Processo no 10768.000126/2007-41.
Porém, com o reconhecimento praticamente integral do direito creditório
buscado neste processo (de R$ 1.248,920,37 somente foi indeferido o valor de R$ 1.345,51), a
compensação poderá ser implementada, pelo que o reclamo perdeu o objeto.
Portanto, a respeito da nulidade suscitada pela recorrente (RV - fls. 331),
embora relevante, deixa de ser necessária sua apreciação posto que a decisão aqui prolatada lhe
favorece, atraindo a aplicação do § 2o, do artigo 282, do CPC:
Art. 282:
(...)
§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem
aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
CONCLUSÃO
Em face do acima demonstrado, penso que as alegações da recorrente se
robusteceram e estão perfiladas com os documentos acostados aos autos, de modo que voto por
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para reconhecer, do direito creditório
remanescente aqui analisado (R$ 147.402,05), o valor de R$ 146.056,54.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital